Tribunal: STJ
Processo: 5018611-83.2018.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1973279 - RS (2021/0367627-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LUCILENI BROCHADO LUNA
ADVOGADOS
: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARÃES BUENO - PR040615
ANNA TERRA MARCELLO MATHAIS - SP253562
ARTUR DIOGENES DE OLIVEIRA JUNIOR - PR095034
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1
art. 1.022
CPC/2015,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
. Observa-se, na verdade, a pretensão de rejulgamento da causa em razão do inconformismo da
2
parte com o resultado, o que torna inviável o acolhimento dos aclaratórios.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52617321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ab6fd9d3-2e72-495d-9ef9-4149f348a52e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1973279 - RS (2021/0367627-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LUCILENI BROCHADO LUNA
ADVOGADOS
: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARÃES BUENO - PR040615
ANNA TERRA MARCELLO MATHAIS - SP253562
ARTUR DIOGENES DE OLIVEIRA JUNIOR - PR095034
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1
art. 1.022
CPC/2015,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
. Observa-se, na verdade, a pretensão de rejulgamento da causa em razão do inconformismo da
2
parte com o resultado, o que torna inviável o acolhimento dos aclaratórios.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Lucileni Brochado Luna ao
acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 1.043):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
APÓS
O
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REAFIRMAÇÃO
DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS FORAM
PREENCHIDOS
ANTES
DA
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52151073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:50
Código de Controle do Documento: b15d4be5-dae0-49ef-b0a7-b9e65e346baa

. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo o implemento dos requisitos
1
para a concessão do benefício previdenciário após o requerimento
administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial dos seus efeitos
financeiros deverá coincidir com a data da citação válida.
. Não merece conhecimento a alegação no sentido de que os requisitos para
2
a concessão do benefício teriam sido cumpridos antes do encerramento do
processo administrativo, uma vez que a referida informação não constou do
acórdão objurgado nem foi trazida em contrarrazões ao recurso especial,
tratando-se, na verdade, de indevida inovação recursal.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
Em suas razões, alega que o acórdão embargado seria contraditório “quanto à
afirmação de que no acórdão do TRF4 não se fez menção de que a DER reafirmada
estava ‘dentro’ [do] trâmite do processo administrativo, sendo que na própria decisão
embargada foi citada a fundamentação do acórdão do TRF4, no qual foi feita
diferenciação do caso em relação à tese fixada no tema 995” (e-STJ, fl. 1.067).
Pleiteia, ao final, o acolhimento dos aclaratórios.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 1.101).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo apenas cabíveis nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, omissão, obscuridade,
art. 1.022
contradição e erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com
o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão ou saneamento de
erro material, prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado.
Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO RETROATIVO DO
REAJUSTE DE 4,68%. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO
DO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ART. 1.022
CPC/2015.
REJEITADOS.
1. O
do
é peremptório ao prescrever as hipóteses de
art. 1.022
CPC/2015
cabimento dos embargos de declaração; trata-se, pois, de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do
Documento eletrônico VDA52151073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:50
Código de Controle do Documento: b15d4be5-dae0-49ef-b0a7-b9e65e346baa

julgado em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no
caso em comento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.964.593/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
30/5/2023.
No caso em exame, o Tribunal de origem citou a existência de atos normativos
do INSS permitindo a reafirmação do requerimento quando o segurado preencher os
requisitos para a concessão de benefício mais vantajoso no curso do processo
administrativo. Contudo, em nenhum momento afirmou que os requisitos para a
concessão do benefício teriam sido preenchidos antes do término do processo
administrativo.
Nos embargos de declaração opostos em segunda instância, o INSS inclusive
defendeu a falta de interesse de agir nos casos em que a reafirmação da DER ocorre
,
entre a finalização do processo administrativo e o ajuizamento da demanda
limitando-se a Corte regional a argumentar que o benefício é devido a partir da data de
implementação dos requisitos para a sua concessão, não merecendo reparos a decisão
que reafirmou a DER para data anterior ao ajuizamento da ação.
Assim, diferentemente do alegado, não há elementos nos autos que permitam
concluir que os requisitos para a concessão do benefício teriam sido cumpridos antes do
encerramento do processo administrativo.
Nesse contexto, observa-se que o acórdão não padece de contradição,
buscando a parte embargante, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida de
maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão que não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52151073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:50
Código de Controle do Documento: b15d4be5-dae0-49ef-b0a7-b9e65e346baa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.973.279 / RS
Número Registro: 2021/0367627-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50186118320184047000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LUCILENI BROCHADO LUNA
ADVOGADOS
: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARÃES BUENO - PR040615
ANNA TERRA MARCELLO MATHAIS - SP253562
ARTUR DIOGENES DE OLIVEIRA JUNIOR - PR095034
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCILENI BROCHADO LUNA
ADVOGADOS
: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARÃES BUENO - PR040615
ANNA TERRA MARCELLO MATHAIS - SP253562
ARTUR DIOGENES DE OLIVEIRA JUNIOR - PR095034
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA52504195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 02f7f7ce-6417-4a1e-a370-09fa09750019

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 02f7f7ce-6417-4a1e-a370-09fa09750019